Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711586-50.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque, embora tenha declarado e demonstrado possuir gastos elevados, não se colhe dos autos elementos de convencimento hábeis a infirmar a assertiva, constante dos autos de origem, quanto aos descontos que comprimiriam a renda líquida da Agravante. Vale ressaltar, ainda, que o valor líquido da pensão percebida em princípio é incompatível com a hipossuficiência financeira declarada. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 02 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator